Tribunal: TJDFT
Processo: 0737385-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. REITERAÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que declarou ilegal os descontos cota-parte do contracheque do autor em relação ao auxílio pré-escola, bem como o condenou na obrigação de restituir os valores descontados dos vencimentos do autor, a título de custeio do auxílio-creche, dos meses de janeiro de 2015 a agosto de 2018, no montante de R$756,00 (setecentos e cinquenta e seis reais), referentes as parcelas de auxílio pré-escolar da filha LFMF, além do período de setembro de 2018 a setembro de 2020, acrescidas de eventuais parcelas descontadas no curso do processo, referentes ao filho MFMF, no valor de R$770,40 (setecentos e setenta reais e quarenta centavos).
2. Alega que o acórdão é obscuro e omisso. Afirma que o decisum “merece adequação diante do limite etário de 05(cinco) anos para pagamento do benefício”. Aduz que o recurso e a contestação requereram a “LIMITAÇÃO DOS VALORES até a DATA DE ANIVERSÁRIO DOS 05(CINCO) ANOS (...) TERMINA em 28.08.2017 e não em 28.08.18 como apontou o acórdão”.
3. Requer sejam acolhidos os embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para excluir da condenação o período de 29/08/2017 a 28/08/2018, bem como que fique consignado que o benefício do filho MF será limitado até os cinco anos na data do aniversário em 27/08/2023.
4. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
5. Importante consignar que os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores.
6. Contudo, é clara a interpretação dos citados dispositivos no sentido de que o julgador somente deverá enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão.
7. Outrossim, é entendimento pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão.
8. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.
9. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e o embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abordados no recurso, em especial no tocante à ilegalidade dos referidos descontos no contracheque do autor nos meses de janeiro de 2015 a agosto de 2018 e setembro de 2018 a setembro de 2020, além da necessidade de previsão legal para a extensão do pagamento do benefício aos dependentes com mais de seis anos, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados, conforme se observa nos itens 11, 13 a 21.
10. Com efeito, o embargante afirma que o autor se beneficiou indevidamente do auxílio-creche, ao fundamento de que a Administração “equivocadamente” cessou o pagamento apenas com cinco anos, onze meses e vinte e nove dias de idade do dependente. Não entanto, verifica-se que não ressai evidente no texto legal que institui a idade “até cinco anos” (completos, incompletos, inclusive, exclusive) a intensão do legislador de exclusão das crianças com cinco anos completos.
11. A despeito da ausência de especificação da abrangência do texto legal acerca do termo para a exclusão do benefício, verifica-se que a própria Administração adotou a interpretação mais benéfica ao servidor, tanto que “nos termos modulados pelo SIAPE (Sistema Integrado de Administração de Pessoal), por meio do qual são processados os pagamentos de servidores regidos pelo Regime Jurídico Único Federal (Lei 8.112/90), o benefício "Assistência Pré-Escolar" é excluído automaticamente da folha de pagamento do servidor quando o dependente completa seis anos de idade, ou seja, até 5 anos, onze meses e 29 dias”, conforme informação prestada pelo Diretor de Gestão de Pessoas, no Ofício no 116/2020-PCDF/DGPC/DGP/DIPAG/SEBEN (ID 24880983, pág. 4). (Grifo)
12. No presente caso, a parte embargante alega a existência de vício na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o acórdão embargado. O inconformismo da parte revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
13. Cumpre ressaltar que “obscuridade que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela que se refere a uma falta de clareza do posicionamento jurídico ou determinação exposta na decisão judicial, e não a um inconformismo da parte com o conteúdo externado no julgado, pretexto para rediscutir a matéria, já decidida”. (Acórdão 1201086, 07012224920178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/9/2019, publicado no PJe: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
14. No caso, o embargante alega obscuridade no acórdão, mas expõe, com clareza, a interpretação pretendida pelos julgadores. Se não bastasse isso, o próprio recorrente, conforme consignado no item 4 do acórdão embargado, afirma/informa em seu recurso inominado (ID 24880999, item “II.4.”), in verbis: “No caso concreto excluir-se-ão as parcelas de março de 2019 a março de 2020” (Grifo).
15. Nesse contexto, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz das leis de regência não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
16. Ademais, os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
17. Inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos.
18. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.